Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. PROVA.

I – Os danos foram originariamente causados a consumidores de serviços prestados pela apelada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-apelante sub-roga-se nos direitos dos segurados, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786, ambos do CC.

II – A inversão do ônus da prova não é automática, cumprindo ao Juiz analisar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

III – A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários e a terceiros, art. 37, §6o, da CF.

IV - A Seguradora, na lide regressiva em exame, não provou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela CEB e os danos nos aparelhos dos segurados. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

V – Apelação desprovida.